Tribunal: TJSP
Processo: 1501169-34.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Uso de documento falso – Sentença que julgou procedente a ação penal – Pretendida a retificação da dosimetria da pena - Incidência da atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal – Impossibilidade – Inexistência de confissão por parte do réu - Regime inicial semiaberto bem fixado – Indevida substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Recurso desprovido, com

Ementa:
Uso de documento falso – Sentença que julgou procedente a ação penal – Pretendida a retificação da dosimetria da pena - Incidência da atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal – Impossibilidade – Inexistência de confissão por parte do réu - Regime inicial semiaberto bem fixado – Indevida substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Recurso desprovido, com observação.